Tribunal: TJDFT
Processo: 0726670-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. ALEGAÇÃO DE MÁ GESTÃO E FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A legitimidade processual, de acordo com teoria da asserção, não é caracterizada com base no direito material discutido em juízo, mas com base nas afirmações feitas na inicial, de forma que a legitimação ativa cabe ao titular do interesse sustentado na pretensão e, a passiva, àquele contra quem tal pretensão é exercida.
2. Compete ao Banco do Brasil a administração do PASEP, a teor do Art. 5o, da Lei Complementar 8/1970. Reconhecida a legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo da presente demanda, por ser ele o depositário dos valores perseguidos e o competente pela gestão do PASEP.
3. Para que seja aplicada a teoria da causa madura, conforme previsto no art. 1.013, § 3o, inciso I, do CPC, o processo deve estar em condições de imediato julgamento, o que não é o caso dos autos, tendo em vista a eventual necessidade de produção de prova pericial contábil para aferição da quantia devida, razão pela qual devem os autos retornar ao Juízo de origem para adequada instrução do feito.
4. Recurso provido. Sentença cassada.